Tribunal: TJMT
Processo: 1040898-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040898-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILY PIRES QUARESMA - CPF: 058.391.191-99 (APELANTE), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), JOYCE ALVES ORLANDO DE VERA ESCALANTE - CPF: 639.155.962-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1040898-68.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 70,82% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE DEVIDA – RECUSA DA REMATRÍCULA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se o financiamento desse custo junto ao FIES for apenas no percentual de
70,82%
.

Não demonstrada a existência de cobrança indevida, a recusa da rematrícula constitui direito da IES, logo hão que ser julgados improcedentes os pedidos da autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1040898-68.2019.8.11.0041

APELANTE: EMILY PIRES QUARESMA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Processo na Origem n.o 1040898-68.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EMILY PIRES QUARESMA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação por danos morais (Proc. n.o 1040898-68.2019.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 112352552): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, que pretendia a declaração de inexistência do débito cobrado. Condenou a autora ao pagamento de honorários no valor de 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

APELO

(ID 112352556):
EMILY PIRES QUARESMA
alega que é beneficiária do FIES com 70,82% do financiamento, portanto indevida a cobrança de valores adicionais. Aduz que o contrato foi celebrado em 2014 e que a trava sistêmica somente foi instituída em 2017, logo não pode o seu contrato ter previsto tal situação. Argumenta que alterações no contrato implicam em desvantagem para a autora. Sustenta que a instituição educacional aceitou as regras do FIES quando aderiu ao termo de contrato. Relata que teve seus dados indevidamente inseridos em cadastros de inadimplentes e, por esse motivo faz jus à reparação civil. Pugna pelo provimento do recurso para declarar inexistente o débito e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 92136071 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1040898-68.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EMILY PIRES QUARESMA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação por danos morais (Proc. n.o 1040898-68.2019.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 92136063 - Pág. 1/5): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, que pretendia a declaração de inexistência do débito cobrado. Condenou a autora ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

A autora
alega que, após ter cursado Biomedicina na UNIC, desde 2017, com o benefício do FIES (70,82%), a instituição educacional passou a condicionar a rematrícula ao pagamento integral da mensalidade no 2o semestre de 2019 e também em 2020, o que impediu o aditamento do convênio e a matrícula no semestre seguinte.

Procurou resolver o impasse administrativamente, porém não obteve sucesso, razão pela qual propôs a ação, na qual buscou a declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida à reparação civil.

A sentença foi de improcedência,
para reconhecer a dívida e a validade da cobrança e para condenar a autora ao pagamento de custas e honorários que fixou em 20% do valor da causa.

A autora recorre busca a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito e para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança da mensalidade integral à aluna beneficiário do FIES e também se é o caso de se condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e se necessária a adequação da sucumbência.

No caso em exame, constata-se que se trata de uma relação de consumo, na qual a autora, enquanto consumidora, teria direito a receber informações e orientações corretas no momento da cobrança ou do aditamento do benefício estudantil.

O financiamento estudantil concedido à autora desde 2017 corresponde ao custeio de
70,82%
dos encargos educacionais do semestre (cláusula terceira - ID 112352520 - Pág. 1).

Extrai-se, ainda, que a autora procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes à assinatura do primitivo e dúvida não há que em todos restou mantido o percentual de
70,82%
de financiamento estudantil dos encargos educacionais.

Assim, o valor residual da mensalidade, que ultrapassar os 70,82%, deve ser pago pela autora, tal como previsto no contrato celebrado com o FIES.

Conclui-se, portanto que, em que pese a afirmação da autora de que em 2019 a requerida passou a exigir o pagamento da mensalidade integral como pré-requisito para a rematrícula, a autora não apresentou nenhuma prova da alegada cobrança indevida, apenas que havia débitos pendentes que deveriam ser quitados antes da realização da matrícula (ID 112352516 - Pág. 1).

Assim, não há como saber se o valor exigido pela IES era ou não devido, até porque ao comprovar o cumprimento da decisão liminar, a requerida colacionou extratos financeiros nos quais não se verifica débito algum em nome da autora (ID 112352525 - Pág. 1).

Portanto, se havia algum valor não pago, a IES poderia, legitimamente, se recusar a realizar a matrícula da autora, a menos que tal valor fosse comprovadamente indevido, o que não ocorreu no caso, como restou decidido na sentença.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença
.

Os documentos juntados após a sentença constituem uma série de e-mails trocados entre uma funcionária da IES e outro funcionário do Departamento de Bolsas, pedindo orientações sobre como restaurar os dados da autora no sistema SisFies.

De modo que também não comprovam se houve ou não cobrança indevida por parte da IES.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo da autora, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022